Tribunal: TJMT
Processo: 1006425-85.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006425-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (APELANTE), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO registrado(a) civilmente como JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO - CPF: 153.674.108-63 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (APELADO), RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 569.855.921-04 (APELADO), GRUPO AGORA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 33.265.103/0001-32 (APELADO), RICARDO AZEVEDO ARAÚJO (APELADO), MAÍRA PEREIRA SAMUDIO AQUINO ARAÚJO (APELADO), ADRIANA MARQUES DE SOUZA ARAÚJO (APELADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (APELADO), RICARDO AZEVEDO ARAUJO - CPF: 165.914.158-31 (APELADO), MAIRA PEREIRA SAMUDIO AQUINO ARAUJO - CPF: 046.734.911-81 (APELADO), MARCUS VINICIUS BUENO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 039.086.281-99 (ADVOGADO), ADRIANA MARQUES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 927.753.061-87 (APELADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSMISSÃO DE COTAS DE EMPRESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DA NULIDADE DA TRANSMISSÃO DAS COTAS PELO FALECIDO (DE CUJUS), MARIDO DA AUTORA/APELANTE. POSSIBILIDADE DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A TAL TÓPICO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Merece acolhimento a preliminar de ausência de fundamentação, quando o prolator da sentença deixa de analisar pedido concernente à alegação de ilegalidade de transmissão de cotas de empresa, as quais constituem patrimônio comum do casal, podendo-se ocorrer ilegalidade face à dilapidação, sobretudo em razão de bloqueio das cotas pela JUCEMAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO
(ID. Num. 246973832), contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 1006425-85.2021.8.11.0041, movida em desfavor
ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO e OUTROS,
ora Apelados,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela autora e, por via de consequência, JULGOU EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; e
REVOGOU
a liminar anteriormente concedida.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXANDO-OS
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), contudo, suspendeu a sua exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos (CPC, art. 98, §3º).

Em síntese, a Apelante alega que “(...) Em Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio c/c Dissolução de União Estável proposta em face de JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO, foi proferida sentença”; e que nela constou que a questão referente à anulação de alienação de cotas da Rádio deveria ser tratada em ação autônoma, de modo que foi proposta a ação anulatória.

Diz que “(...) A causa discute a nulidade da venda de cotas da RADIO DIFUSORA para o GRUPO AGORA PARTICIPAÇÕES – EIRELI por parte do ex-marido da autora/apelante (representado nos autos por seu espólio), realizada em desrespeito às restrições judiciais impostas”; que o Sr. João Bosco de Aquino Araújo vendeu suas cotas, desrespeitando ordem judicial de bloqueio perante à JUCEMAT.

Suscita preliminar de nulidade da sentença, por vício de fundamentação, eis que houve vício de omissão quanto à discussão sobre a ilegalidade da venda das cotas.

Salienta que é necessária a apreciação acerca da legalidade do negócio jurídico perfeito objeto da ação, qual seja, a venda feita pelo ex-cônjuge da Autora/Apelante; e que “(...) , o exame do juízo a quo se limitou à questão envolvendo a venda por parte do Sr. MARCELO. Desse modo, não houve análise da venda por parte do próprio Sr. JOÃO, sendo que esta foi a razão central que justificou o ajuizamento da ação”.

Argumenta que “(...) a autora/apelante luta para que seja reconhecido que, pela meação e restrições judiciais, ele (seu ex-cônjuge) não poderia ter negociado a sua parte”.

Assevera que “(...) inexiste o fundamento legal a justificar que a autora/apelante tenha que ajuizar uma 3ª ação, ainda mais quando o presente processo foi plenamente instruído. Inexiste qualquer normativo que impedisse que o tema fosse resolvido aqui. Não há qualquer impedimento a justificar a ausência de prestação jurisdicional no caso em tela. Assim, resta inegável que o pedido formulado em embargos de declaração, e reforçado agora em apelação, tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação, da celeridade e da eficiência, todos eles expressamente dispostos no CPC (artigos 4º, 5º e 6º do diploma processual”.

Requer a aplicação dos efeitos da revelia ao caso, bem como que seja reconhecida a ilegalidade do negócio jurídico, acolhendo-se os termos da inicial.

Requer “(...) b) Preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por força do art. 93, IX, da CF/1988 c/c art. 489, § 1º, IV, do CPC. c) No mérito e em aplicação do princípio da causa madura, o provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da exordial, especialmente a declaração da nulidade/ilegalidade do negócio jurídico praticado pelo ex-cônjuge da autora/apelante (objeto da ação), uma vez que havia restrição judicial sobre o bem em questão. d) Consequentemente, a reversão das condenações pecuniárias (custas e honorários sucumbências)”.

Prequestiona a matéria ventilada.

Em contrarrazões, o Apelado Marcelo Catalano Correa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Com a devida vênia, há que ser acolhida esta preliminar.

É que o Juízo “a quo”, ao que se verifica, deixou de analisar questões atinentes à partilha de bens entre o falecido (marido da recorrente) e própria Autora/Recorrente, envolvendo o GRUPO AGORA PARTICIPAÇÕES – EIRELI, RÁDIO DIFUSORA e também MARCELO CATALANO CORRÊA.

Assim, não foi tratado do assunto concernente à alegação de ilegalidade da venda das cotas feitas pelo “de cujus”, tendo em vista que há menção de dilapidação de patrimônio comum do casal, face à própria venda.

Desse modo, considera-se ausente de fundamentação a sentença quanto a tal ponto (alegação de ilegalidade de vendas de cotas pelo “de cujus”, marido da Autora/Apelante, a terceiro, afrontando bloqueio de cotas pela Rádio Difusora junto à JUCEMAT, podendo-se acarretar a nulidade do negócio por prática de ilícito.

Conclui-se, portanto, que em se tratando de propriedade comum entre os cônjuges, sendo os bens (cotas) adquiridas na constância do casamento, com a possibilidade de dilapidação – e que não foi observado o bloqueio das cotas pela JUCEMAT, julgo importante o retorno dos autos para que as partes possam se manifestar devidamente, inclusive porque ocorreu a revelia da parte adversa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para o fim de anular a sentença por ausência de fundamentação acerca de tópico levantado pela parte Autora/Apelante, retornando os autos à instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025